Tribunal: TJES
Processo: 5000160-17.2021.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-02-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000160-17.2021.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEILTON MENDES DOS SANTOS
RECORRIDO: CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL PIUMA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000160-17.2021.8.08.0062

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: NEILTON MENDES DOS SANTOS

RECORRIDO: CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL PIUMA

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE PIÚMA – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 07 de fevereiro de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por NEILTON MENDES DOS SANTOS contra sentença (id. 5452599) que julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Com essas considerações, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de cobrança de taxas condominiais, para CONDENAR NEILTON MENDES DOS SANTOS ao pagamento de R$ 2.701,54 (dois mil, setecentos e um reais e cinquenta e quatro centavos) em favor do CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL PIÚMA, referente ao período de 10/01/2018 a 10/10/2018. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice IGP-DI e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do dia 05/03/2021, conforme cálculo de ID 6220010.”

O recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo a improcedência total do pleito autoral.

O recorrido, em contrarrazões, pleiteou pelo não provimento do recurso inominado.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Ao analisar as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95,
sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
(grifo nosso).

Alega o recorrente, em síntese, de que não é devedor das taxas de condomínio objeto da lide, por não ter concluído a compra do imóvel em razão da ausência do “habite-se”.

Todavia,
verifico que o próprio recorrente juntou aos autos (id 5452586) declaração onde o mesmo afirma que é
“Proprietário da sala 04 -2º Pavimento, o Centro Empresarial Piuma ES.”

Ressalte-se que a própria testemunha do recorrente, em seu depoimento, asseverou:
“O Nei adquiriu esse imóvel; que em 2018 passou esse imóvel para o Nunes, que também é conhecido seu; que viu o Neilton comprou o imóvel em 2017 e que em 2018 negociou esse imóvel ao Sr. José de Souza Nunes [...]”.

Assim, entendo que a demanda foi muito bem analisada pelo juízo
a quo.
Colhe-se da fundamentação da sentença recorrida:

[...] o Sr. Neilton, na contestação de ID 12554696, não impugnou o valor cobrado pelo Condomínio, mas possui como tese de defesa o argumento de que, embora tenha adquirido a unidade de nº 201 do Edifício Centro Empresarial Piúma, jamais exerceu propriedade e posse sobre o referido bem, sendo que este não possuía o documento “habite-se”, a ser expedido pelo Município de Piúma.

Não obstante a isso, argumenta que quem possui o dever de pagar as taxas condominiais é aquele que possui relação jurídica material com o imóvel e que o atual possuidor seria o Sr. José de Souza Nunes. [...]

Em primeiro lugar
, embora o Condomínio afirme que o Sr. Neilton é o proprietário da loja de nº 201, fato é que não há nos autos provas neste sentido.

Isso porque a propriedade de bem imóvel só é adquirida com o registro no Cartório de Registro de Imóveis (art. 1.245 do CC), sendo certo que
nenhuma das partes juntou aos autos a certidão de matrícula do imóvel objeto desta lide.
Assim, não é possível afirmar que o requerido é o proprietário da unidade de nº 201.

O cerne da controvérsia é se o Sr. Neilton exerceu posse sobre a unidade de nº 201 do Condomínio autor e por qual período
.

O requerente demonstra, através do “contrato particular de promessa de compra e venda de posse de imóvel
” de ID 12570462 que
o Sr. Joaquim Felismino de Souza vendeu ao Sr. Neilton Mendes dos Santos, no dia 04/12/2017,
a loja de nº 44 do Edifício Empresaria de Piúma.

Embora conste no referido contrato que o Sr. Neilton adquiriu a unidade de nº 44 e não exista nos autos outras informações que traduzam na identidade da loja de nº 44, constante em contrato com a loja de nº 201 que originou a taxa condominial aqui cobrada, o requerido não impugnou que o contrato de ID 12570462 é referente ao objeto da lide e não há nos autos informações de que o réu chegou a ser dono de alguma outra unidade do Condomínio.

Da leitura do referenciado contrato, tenho que consta em sua cláusula terceira que a posse do imóvel foi transferida de forma imediata
.

O réu junta aos autos o documento
de ID 1275645, intitulado
“carta de autorização”, onde consta que autoriza o Sr. José de Souza Nunes a “resolver a transferência da loja
, junto ao cartório e taxas e regularização da loja junto ao Condomínio” (sic). Referido documento é datado de 10/10/2018.

Embora não conste reconhecimento de firma para atestar a data da assinatura, a testemunha do requerido confirmou a venda do imóvel: [...]

Portanto, no caso em análise, entendo que o Sr. Neilton foi possuidor da loja de nº 201, do Edifício Empresarial de Piúma, entre os dias 04/12/2017 a 10/10/2018.

Isso porque a venda de um bem é exercício do direito de posse e, apesar de o requerido afirmar que perdeu o interesse no imóvel ante a ausência do “habite-se”, não há nos autos notícia de que buscou a rescisão contratual, ao revés, transferiu o bem a terceiro.

E em que pese constar no documento de ID 12575645 que este terceiro estaria responsável pela regularização da loja junto ao Condomínio, fato é que a referida disposição não pode afetar pessoa estranha ao negócio, de modo que a imposição não pode se dar em desfavor do autor, sem prejuízo, contudo, de eventual ação de regresso.

Ademais, segundo os artigos. 1334, § 2º c/c e 1345, ambos do Código Civil, respondem pelas obrigações condominiais: o adquirente, o promissário comprador, o possuidor, o compromissário possuidor, o usufrutuário, o cessionário, o nu-proprietário, o arrematante, isto é, o que define a responsabilidade pelo pagamento das contribuições condominiais é a relação jurídica material havida com o imóvel, ainda que o titular da mesma não seja o proprietário, mas tão somente o titular de um direito.

Portanto,
entendo que o Sr. Neilton Mendes dos Santos, frente ao Condomínio, é responsável pelo pagamento das taxas condominiais pelo período que teve a posse da unidade de nº 201, qual seja, 04/12/2017 a 10/10/2018, devendo pagar as taxas correspondentes ao intervalo respectivo.

Constata-se, então, que as provas produzidas nos autos, inclusive pelo próprio recorrente, demonstram que o mesmo foi possuidor no imóvel do período de 04/12/2017 a 10/10/2018. Dessa forma, é responsável pelo pagamento das taxas de condomínio que não foram devidamente adimplidas dentro desse período de tempo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)